Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0732827-80.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, em autos apartados, da multa processual referente à ação rescisória no 0726522-85.2022.8.07.0000 entre as partes. Antes do exame e admissão da petição inicial, os exequentes pedem a desistência da ação (id. 74918610). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Custas, se houver, pelos exequentes. Sem honorários advocatícios. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator